Tribunal: CARF
Processo: 10880.919123/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919123/2014-15
ACÓRDÃO
1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005

COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado.
VALORAÇÃO.
O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do crédito
referente saldo negativo de IRPJ e de CSLL é o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais
até a data de entrega do Per/DComp, quando homologada a compensação.
SÚMULA CARF No 228.
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código
Tributário Nacional para determinação dos valores devidos em face de
recolhimento ou compensação de débitos em atraso, quando não
computada a integralidade dos acréscimos moratórios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 38253.60243.300710.1.3.03-3500, em 30.07.2010, e-fls. 28-42,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$R$20.404,43 do ano-calendário de 2005 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 42-47:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP
20.404,43
20.404,43
CONFIRMADAS
13.227,86
13.227,86

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 20.404,43
Valor na DIPJ: R$ 20.404,43
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 20.404,43
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
3
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 13.227,86
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal:
Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do
Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/06 no 106-000.522, de 11.08.2020, e-fls. 63-68:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
rejeitar o pedido de perícia e, no mérito, julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada para:
a) reconhecer direito creditório, além do já admitido no despacho decisório,
referente a Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2005, no valor de
R$5.234,15;
b) homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 27.01.2021, e-fl. 74, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.02.2021, e-fls. 76-86, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
A existência do presente Recurso Voluntário invoca o art. 151, III, CTN, e traz, por
conseguinte, seu efeito, ou seja, a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
4
Lembremos que a expressão “reclamações e recursos administrativos”, constante
do inciso III do art. 151 do CTN, possui significação ampla, compreende todos os
instrumentos de defesa, todos os meios hábeis a impugnar a exigência fiscal,
devendo-se ter em mente uma leitura conforme a Constituição Federal (conceito
amplo e dilargado) - RESPEITO AOS PRIMADOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Portanto, o FISCO FICA IMPEDIDO DE EXERCER ATOS DE COBRANÇA – não pode
inscrever em dívida ativa e não pode promover executivo fiscal -, inclusive, DEVE
FORNECER, SE SOLICITADO PELA RECORRENTE, CERTIDÃO DE REGULARIDADE
FISCAL – Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do art. 206 CTN.
[...]
III – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Esta Recorrente apresentou PER/DCOMP objetivando a Declaração de
Compensação de R$ 20.404,43 (vinte mil, quatrocentos e quatro reais, e quarenta
três centavos) a título de “Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Retido na
Fonte”. Contudo, o senhor Auditor Fiscal compensou R$ 13.227,86 (treze mil,
duzentos e vinte sete reais, e oitenta seis centavos), ou seja, HOMOLOGOU
PARCIALMENTE O VALOR DECLARADO.
IV - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Objetivamos a
declaração de compensação de R$ 20.404,43 (fls. 42 dos autos) - como é exigido,
indicamos o CNPJ de cada Fonte Pagadora, o código da receita e o valor recolhido.
Sobreveio, data venia, IRREGULAR DESPACHO DECISÓRIO COMPENSANDO
APENAS A QUANTIA DE R$ 13.227,86 (fls. 42 dos autos), desprezando documentos
contábeis apresentados pela Recorrente, falamos de obrigações tributárias
acessórias.
Pela análise da DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA
JURÍDICA – DIPJ – do Exercício Financeiro de 2.006, Ano Calendário de 2.005,
APUROU-SE Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Retido na Fonte, no valor
de R$ 20.404,43 (fls. 27 dos autos – Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido).
Na referida DIPJ, regular e tempestivamente entregue a RFB (fls. 27 dos autos),
consta a referida RETENÇÃO NA FONTE, bem como todos os dados dos
Tomadores do Serviço prestado pela Recorrente (CNPJ por Fonte Pagadora, Nome
Empresarial, Receita Bruta e o Valor do Imposto Retido) – CONSTAM TODOS OS
DADOS A QUEM COMPETE RECOLHER O TRIBUTO RETIDO NA FONTE.
Contudo, compulsando o Despacho Decisório, vemos que o senhor Auditor Fiscal
reconheceu (confirmou) como retido na fonte, somente R$ 13.227,86,
desprezando os valores constantes na DIPJ do Exercício Financeiro de 2.006, Ano
Calendário de 2.005, e na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
-, no importe de R$ 20.404,43. Dessa forma, a Recorrente teria que recolher a
diferença, incidindo-se juros, multa e correção monetária.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
5
A Recorrente não acosta a presente petição, cópias das notas fiscais emitidas,
onde constam com destaque os valores de CSLL—, em razão do elevado número
de serviços prestados (inviabilidade material). Há na DIPJ, exatamente, 275 Fontes
Pagadoras, como pode-se constatar à folha 76 da DIPJ, em poder da RFB.
A Recorrente exerceu todas as suas obrigações tributárias, principal e acessórias,
portanto eventual inadimplemento não deve ser de sua responsabilidade: a uma,
porque consta na DIRF e DIPJ a competente retenção em fonte, no preciso valor
de R$ 20.404,43; a duas, porque o sistema de retenção da CSLL— tem como
características, a atribuição à Fonte Pagadora do rendimento, o encargo de
determinar a incidência, devendo, a mesma (Fonte Pagadora), calcular o imposto
devido pelo beneficiário do rendimento; e a três, responsabilizar a Recorrente
(Prestadora do Serviço) faz incidir em face desta, juros, multa e correção
monetária sobre um suposto inadimplemento que ela NÃO DEU CAUSA – foge da
razoabilidade e proporcionalidade.
SE EVENTUALMENTE NÃO OCORREU O EFETIVO RECOLHIMENTO, FOI POR
EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE E DESÍDIA DA FONTE PAGADORA, RETENTORA DO
VALOR DA CSLL (TOMADOR DO SERVIÇO).
NÃO HAVENDO O RECOLHIMENTO, O FISCO DEVE BUSCAR O ADIMPLEMENTO
DAQUELE QUE INADIMPLIU COM SEU MISTER. A Prestadora do Serviço
(Recorrente) se honra de sempre ter concedido o competente “desconto”
(pagamento), referente à retenção na fonte; se a Fonte Pagadora não cumpriu
com seu dever, deve-se cobrar daquele que deu causa ao “inadimplemento”, e
não buscar da Recorrente que desempenhou o que lhe incumbia e, caso não
tenha o valor retido reconhecido, estará sendo induzido a recolher duplamente o
mesmo valor já recolhido.
A Fonte Pagadora assume o ônus da CSLL—, de tal sorte que, para a Prestadora do
Serviço (Recorrente), o efetivo recolhimento é intangível, pois a
RESPONSABILIDADE É EXCLUSIVAMENTE DA FONTE PAGADORA (substituição
tributária) – DESLOCAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA; respeitamos e
perquirimos todas as fases a que nos compete: prestamos o serviço, concedemos
o “desconto” (pagamento) para que o Tomador do Serviço cumprisse com seu
dever, informamos em DIPJ, informamos em DIRF e requeremos a “DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO”; em virtude da compensação constituir um direito subjetivo
da Recorrente, direito este garantido por norma específica, A RECORRENTE
PERQUIRINDO TODAS AS FASES ACIMA MENCIONADAS, DEVE A AUTORIDADE
TRIBUTÁRIA DEFERIR INTEGRALMENTE O PLEITO E DECLARAR COMPENSADO O
TRIBUTO.
A Recorrente se depara com uma “SITUAÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA”, afinal
não podemos notificar extrajudicialmente cada Fonte Pagadora para que cumpra
com sua obrigação, pois não sabemos quem realmente recolheu o CSLL retida, e
se notificarmos o Tomador de Serviço que fez a competente retenção, daremos
azo a quiçá uma ação civil por reparação de danos (estamos cobrando uma dívida
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
6
com o FISCO já quitada, sem dizer que não temos legitimidade), ademais, se
procedermos uma irregular “notificação-cobrança” de modo aleatório,
ocasionaremos uma animosidade com nossos Clientes (Tomadores do Serviço),
que certamente, não mais manifestarão interesse em expor-se em nossas feiras
ou participar de eventos comercias. Ademais e principalmente, a retenção da
CSLL— decorre de lei, a qual estamos adstritos ao seu cumprimento, cabendo à
fonte retentora do valor proceder o seu recolhimento, sob pena de apropriação
indébita, cabendo tal responsabilidade a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nos termos do art. 717 RIR/99, a responsabilidade pela retenção e recolhimento
da CS1—1— retida na fonte é, justamente, da Fonte Pagadora desses
rendimentos, in casu, cada um dos Expositores e Clientes que participam do
evento comercial organizado pela ora Recorrente.
Art. 717 RIR/99: COMPETE À FONTE RETER O IMPOSTO DE QUE TRATA ESTE
TÍTULO, salvo disposição em contrário. (destaque nosso)
Ademais, as pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento com retenção do
respectivo tributo deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária, o
documento comprobatório, com indicação da natureza e o montante do
pagamento, das deduções e do imposto de renda retido no Ano Calendário (art.
86 da Lei Federal no 8.981/1995).
IRFONTE - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - NOTA FISCAL.
A Nota Fiscal, comprovante hábil da receita bruta computada na base de cálculo
do tributo, também o é do imposto retido, compensável, nela consignado (Lei no
8.451, de 1992, arts. 30, § 2o; 15, § 2o e 24, § 1o; Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §
4o, III).
IRFONTE - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Comprovada por documentação hábil a retenção do IRFONTE, como antecipação,
e identificadas as fontes pagadoras, incabível sua glosa por falta de comprovação
de
recolhimento,
de exclusiva
responsabilidade
daquelas,
cabendo à
administração tributária promover a respectiva cobrança. Recurso Provido.
(Processo Administrativo Fiscal Federal no 13907.000167/00-28. Acórdão no 104-
19446. Sessão 02/07/2003. Conselheiro Relator: Roberto William Gonçalves)
Cabe posicionar que a jurisprudência administrativa tem admitido a comprovação
da retenção do tributo na “Fonte”, por qualquer meio.
O beneficiário do rendimento é o Contribuinte e, pois, sujeito passivo da
obrigação tributária, porque tem relação direta e pessoal com o fato gerador do
imposto incidente na fonte. Porém, não está obrigado ao recolhimento do
imposto, ainda que este não lhe tenha sido retido na fonte, porquanto essa
obrigação é atribuída à fonte pagadora, ou seja, ao sujeito passivo, na CONDIÇÃO
DE RESPONSÁVEL.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
7
Tenha ou não a Fonte Pagadora retido o imposto, sua obrigação pelo seu
pagamento (recolhimento) deriva de fato gerador perfeito e acabado, tratando-
se, por conseguinte, do que a doutrina considera como a verdadeira e legítima
substituição tributária (substituição tributária para trás).
Assim, não merece prosperar o Despacho Decisório exarado no Processo de
Crédito no 10880-919.123/2014-15, que pugnou por um valor retido na fonte
muito menor do que o constante no DIPJ e DIRF – É IMPERIOSA A REFORMA DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Caso se desconsidere os argumentos acima apresentados, que objetivam a
integral homologação do PER/DCOMP No 38253.60243.300710.1.3.03-3500
(PEDIDO PRINCIPAL-MÉRITO), requeremos, ao menos, a desconstituição da multa.
A existência de múltiplos processos administrativos de créditos invoca a análise-
julgamento conjunto dos mesmos, frisa-se, até por conteúdo lógico e,
principalmente, segurança jurídica, até mesmo da própria RFB, evitando assim,
portanto, julgamentos conflitantes, em aviltante efeito cascata (UNIFICAÇÃO DOS
FEITOS ADMINISTRATIVOS), como na situação ora combatida – REQUEREMOS,
COM EFEITO, SINCRONISMO NOS JULGAMENTOS.
VI – NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA MULTA
Em relação à multa tributária, tem-se que a decisão merece reparo, pois há
precedentes do STJ no sentido de que, tendo sido induzido a erro, ante o não
lançamento correto pela fonte pagadora do tributo devido, resta descaracterizada
a sua intenção de omitir certos valores (a Recorrente não omitiu dados na DIPJ),
sendo imperiosa a exclusão da multa ao sujeito passivo.
“É indevida a imposição de multa ao contribuinte quando não há, por parte dele,
intenção deliberada de omitir valores devidos a título de imposto de renda ou de
não recolhê-los.” (STJ – REsp no 704.845-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
2o T)
“Por outro lado, tendo o contribuinte sido induzido a erro, ante o não lançamento
correto, pela fonte pagadora, do tributo devido, resta descaracterizada a sua
intenção de omitir certos valores da declaração do imposto de renda, motivo a
desamparar o interesse da Fazenda, no tocante à imposição de multa ao
contribuinte. (STJ – REsp no 374.603-SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1o T)
VII – REVISÃO DE LANÇAMENTO
Não esqueçamos que o Processo Administrativo Fiscal não deixa de ser um
“PROCESSO DE REVISÃO DO LANÇAMENTO”, decorrente de defesa administrativa
(manifestação de inconformidade ou recurso voluntário) apresentada pelo sujeito
passivo, oposição à exigência fiscal, que verifica a legalidade do ato praticado,
deveras, É UM DEVER FUNCIONAL DESSA CORTE ADMINISTRATIVA REVISAR A
LEGALIDADE DOS ATOS (EXCESSOS) PRATICADOS NO PAF EM VOGA.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
8
Sábias e profundas as lavras do Mestre Ives Gandra da Silva Martins, no “XI
Simpósio de Direito Tributário da APET” – Associação Paulista de Estudos
Tributários (05/12/2013): “Se a verdade material, apesar de problemas
processuais, for contra a Fazenda, é bom que se decida contra a Fazenda, para
não ter os custos de perder em Juízo, quando a verdade material exsurge com
clareza. Dentro dessa linha, é que todos os administrativistas declaram que, o
processo administrativo, pela possibilidade do sujeito passivo socorrer-se ao
Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, CF, terá uma informalidade que não existe
em Juízo, verificando se o lançamento entrou ou não na verdade material”.
No que concerne ao pedido conclui que:
VIII - PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer:
a) A declaração de compensação do valor integral de R$ 20.404,43, lastreado no
CSLL retida na fonte, do Exercício Financeiro de 2.006, Ano Calendário de 2.005;
b) Caso a “não homologação” seja mantida, que a multa seja desconsiderada, eis
que não houve “má-fé da ora Recorrente”.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$1.942,48 (R$20.404,43 - R$13.227,8 – R$5.234,15) referente ao ano-calendário
de 2005 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235,
de 02 de março de 1972). “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante” (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Controle de Cobrança
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
9
A Recorrente apresenta argumentos sobre a emissão de certidão positiva com
efeitos de negativa e a revisão de ofício.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes aos pagamentos referentes
aos débitos confessados, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no
38, de 12 de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
2014, trazem esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação, cobrança e
cancelamento de ofício de débitos confessados. Os procedimentos de controle cobrança e de
revisão de ofício de débitos confessados em Per/DComp é competência é da autoridade
administrativa preparadora. Cabe à Unidade de Origem o controle da emissão de certidão positiva
com efeitos de negativa.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
possível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
10
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
11
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei especifica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
12
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica pode
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
13
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004). Sujeita-
se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65% correspondente ao
somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a
pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela
fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver
ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte. Ocorre que a Recorrente alega que “não acosta a presente petição, cópias das
notas fiscais emitidas, onde constam com destaque os valores de CSLL—, em razão do elevado
número de serviços prestados (inviabilidade material)”. Tendo em vista as divergências
identificadas no recurso voluntário não é possível analisar a possibilidade de deferimento do
indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da
RFB , porque a Recorrente não produz um conjunto fático probatório robustos pela apresentação
da escrituração mantida com observância das disposições legais que faz prova a seu favor dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido a respeito
das retenções na fonte.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
14
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador do retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se justifica.
Valoração
A Recorrente apresenta argumentos sobre a incidência dos acréscimos legais.
No que se refere à valoração, o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre
o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
15
recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL é o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
A Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, determina:
Art. 69. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista no Capítulo X, e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
declaração de compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial do débito será acompanhada da
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
§ 2o Se houver acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios, na mesma proporção. [...]
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, possível de restituição
ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por
cento) no mês em que: [...]
II - for entregue a declaração de compensação ou for efetivada a compensação na
GFIP; [...].
Art. 149. Para fins de cálculo dos juros previstos no caput do art. 148, será
observado como termo inicial da incidência no caso de: [...]
V - saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração; [...]
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais referentes aos juros de moras e à multa de mora, até a data de
entrega do Per/DComp, quando homologada a compensação, na forma da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
16
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 228
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código Tributário
Nacional para determinação dos valores devidos em face de recolhimento ou
compensação de débitos em atraso, quando não computada a integralidade dos
acréscimos moratórios.
Estas determinações encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa SRF
no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no
art. 53 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Incidem acréscimos legais sobre os débitos tributários não pagos nos prazos
previstos na legislação específica e sobre o indébito, quando reconhecida a sua liquidez e certeza,
o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do saldo negativo de IRPJ é o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. No presente caso, o crédito relativo ao
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005 pleiteado no presente processo foi
reconhecido em parte na integralidade. O PER/DComp foi apresentado em 30.07.2010 e o débito
confessado, código 2484, vence em 30.04.2010. Assim, estão corretos os valores constantes na
Cobrança, e-fls. 69-71, que foram apurados pela imputação proporcional. Logo não cabe razão à
Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/06 no 106-000.522, de 11.08.2020, e-fls. 63-68,
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento
(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
17
O §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, dispôs que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados. Por outro lado, o §9o do
mencionado art. 74 definiu que, não homologada a compensação, é facultado ao
sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar manifestação de
inconformidade.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (...)
Um dos efeitos produzidos pela apresentação da manifestação de inconformidade
tempestiva é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do
CTN).
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (...)
O Decreto no 70.235, de 1972, dispôs sobre o processo administrativo fiscal e o
seu art. 15 trata da impugnação da exigência fiscal.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O §11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que a manifestação de
inconformidade obedecerá ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, e
que se enquadra no disposto no inciso III do art. 151 do CTN relativamente ao
débito objeto de compensação.
Art. 74. (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)Enquanto, pois,
pendente de julgamento a impugnação, não será possível promover a cobrança
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
18
amigável dos débitos objetos de compensação, nem inscrevê-los em dívida ativa e
nem propor ação de execução fiscal.
Análise das parcelas de fonte.
De acordo com o §2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942. (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único). (...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o. (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social sobre o lucro líquido as regras de apuração de base de cálculo
e pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no §
2o do art. 943 do RIR/1999 à CSLL.
A interessada não anexou ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL
que alega ter em seu favor no ano-calendário 2005.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal do Brasil em relação às retenções na fonte informadas
pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes
pagadoras, são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o
ano-calendário 2005, retenções de CSLL na fonte em benefício da interessada no
montante de R$18.462,01, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$13.227,86.
A relação das retenções encontradas está presente no Anexo 1, fls. 56/62.
Perícia.
O sujeito passivo argui a necessidade da realização de perícia contábil para a
confirmação do valor de R$7.176,57 de retenção contida nas notas fiscais, as
quais não foram juntadas nos autos por inviabilidade material, segundo a defesa.
A perícia tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide. O deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe a
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
19
necessidade de se revelar determinada matéria que o exame dos autos não seja,
por si só, suficiente para dirimir a dúvida.
No presente voto, já se demonstrou que a comprovação da retenção na fonte se
dá por meio da apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da
interessada pela fonte pagadora.
Desse modo, as notas fiscais, isoladamente, não se prestam a comprovar a
retenção na fonte e, por corolário, qualquer perícia contábil a ser realizada com
base em tais documentos não irá produzir resultado útil para o sujeito passivo.
Ante tais considerações, rejeito o pedido de perícia contábil.
Reforma do despacho decisório.
O despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDComp com demonstrativo de
crédito: R$20.404,43.
Valor na DIPJ: R$20.404,43.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$20.404,43. CSLL
devido(a): R$0,00.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

Despacho
Julgamento
Crédito remanescente
Parcelas confirmadas
13.227,86
18.462,01

CSLL devido(a)
0,00
0,00
0
Saldo negativo disponível
13.227,86
18.462,01
5.234,15

Conclusão.
Em face do exposto, voto por rejeitar o pedido de perícia e, no mérito, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada para:
a) reconhecer direito creditório, além do já admitido no despacho decisório,
referente a Saldo Negativo CSLL do ano-calendário 2005, no valor de R$5.234,15;
b) homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma DRJ/06 no 106-000.522, de 11.08.2020, e-fls.
63-68, está perfeitamente motivado de forma explicita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
20
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.132 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919123/2014-15
21
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 113
DF CARF MF
Original